Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-74.2021.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000980-74.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEVERTON CARLOS DE LIMA RAMOS - CPF: 037.060.371-06 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KETLEN NAYARA LINHARES NAZARETH DE ALBUQUERQUE - CPF: 022.236.062-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA (ARTIGOS 147 E 330 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA
. MOMENTO DE DISCUSSÃO ACALORADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
condenou o apelante à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelos crimes de ameaça e desobediência.

II. Questão em discussão

2. O recurso debate a atipicidade do crime de ameaça, sustentando a ausência de dolo específico e o contexto de discussão acalorada. Em relação ao crime de desobediência, aleg
ou
a insuficiência de provas sobre o descumprimento de ordem legal.
Por fim
, requer a isenção das custas processuais por hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples idoneidade intimidativa da conduta, independentemente do estado emocional do agente. As provas testemunhais e os documentos constantes dos autos demonstram que a vítima se sentiu efetivamente intimidada.

4. No que tange ao crime de desobediência, os elementos probatórios são robustos, demonstrando que o recorrente se recusou a cumprir ordem lícita dos policiais, sendo necessária a utilização de força moderada para contê-lo.

5. O pedido de isenção de custas processuais deve ser submetido ao Juízo da Execução, pois a condenação ao pagamento decorre de previsão legal, cabendo apenas a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O crime de ameaça consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, independentemente do estado emocional do agente. 2. A negativa injustificada ao cumprimento de ordem legal caracteriza o crime de desobediência. 3. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147 e 330; CPP, art. 804.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2262678/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 16/05/2023;
TJ-MT, APR 0002339-07.2018.8.11.0005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 28/02/2023
;

TJ-MT, TCCR, Enunciado Orientativo n. 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Weverton Carlos de Lima Ramos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que o condenou à pena de
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 147 e 330 do Código Penal
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
.

Em suas razões recursais,
Weverton Carlos de Lima Ramos
sustent
ou
a
atipicidade do crime de ameaça
, argumentando que não houve dolo na conduta e que as supostas ameaças proferidas ocorreram em um contexto de discussão acalorada, sem intenção de intimidação. Em relação ao crime de
desobediência
, aleg
ou
a
insuficiência de provas
, sustentando que não há elementos suficientes para comprovar que tenha descumprido ordem legal. Subsidiariamente, pleite
ou
a
isenção das custas processuais
, alegando hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

243975225
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
i
m
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
253368699
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de ameaça e desobediência (artigos 147 e 330, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso da Defesa: 1. Quanto ao crime de ameaça, sustenta a atipicidade da imputação, tendo em vista a suposta ausência do dolo e a caracterização de uma simples reação momentânea à dor e ao sofrimento da separação – IMPROCEDÊNCIA – À luz do entendimento consolidado pela jurisprudência do c. STJ, o estado de ânimo alterado pelo momento de discussão acalorada entre um casal não afasta a tipicidade das ameaças proferidas, uma vez que o crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com o temor provocado na vítima pelo mal injusto prometido, ou seja, com a simples idoneidade intimidativa da ação – 2. Quanto ao crime de desobediência, sustenta tese absolutória pautada na suposta fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – À exceção da palavra da própria defesa, todo o conjunto probatório reunido nos autos se mostra harmônico e robusto o suficiente para subsidiar o édito condenatório; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de desobediência imputado ao apelante – 3. Subsidiariamente, pede a isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita – IMPROCEDÊNCIA – A concessão do benefício da gratuidade de justiça não exclui a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento das custas processuais; ela apenas autoriza, em sendo o caso, a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (artigo 98, §3º, do CPC), porém, eventual suspensão deverá ser objeto de perquirição e análise perante o Juízo da Execução Penal, pois se mostra inviável nesta instância recursal em que se busca
ainda consolidar o sumário de culpa e conferir definitividade à prestação jurisdicional – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da peça acusatória que o apelante teria ameaçado
sua
companheira, recusado ordens da polícia e reagido com violência à abordagem
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar citadas acima,
o denunciado chegou em casa transtornado, sob efeito de bebida alcoólica, afirmando que iria “quebrar” a cara da vítima Ellen Marcia Linhares de Oliveira,
e também
atear fogo na residência do casal
.

Desponta do autuado policial que,
a jovem
Ketlen
Nayara, que é sobrinha da ofendida, ao presenciar o increpado proferir tais ameaças, não hesitou e imediatamente telefonou para a Polícia Militar desta urbe, solicitando o comparecimento no local para ajudá-las
.

Depreende-se do procedimento investigativo que,
quando a guarnição policial chegou no local da ocorrência, os agentes da lei ordenaram diversas vezes ao denunciado que colocasse as mãos para trás, o que foi recusado pelo imputado, o qual partiu em direção dos agentes policiais, tendo sido necessário o uso de força moderada para algemá-lo.

Após ter sido detido, o denunciado passou a empurrar os agentes policiais e ameaçá-los, com intuito de intimidá-los e resistir à prisão, esbravejando que iriam se arrepender de prendê-lo, tendo sido necessário o uso de apoio policial para conseguirem conduzi-lo até a Delegacia de Polícia
.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de WEVERTON CARLOS DE LIMA RAMOS, como incurso nas penas do art. 147, do art. 329, caput, e do art. 330, todos do Código Penal, em concurso material de delitos e com as implicações da Lei n.º 11.340/2006. Requer-se, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado
na
pena do artigo acima mencionado, notificando as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução.
” (denúncia - id.
243974659).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando-o pelos crimes de ameaça e
desobediência
,
sendo absolvido pelo crime de resistência
.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
boletim de ocorrência (id. 243974662 - págs. 29/31), auto de prisão em flagrante (id. 243974662 - pág. 01)
, pedido de providências protetivas (id. 243974662 - págs. 12/14), termo de representação criminal (id. 243974662 - pág. 16)
, além dos depoimentos da vítima e testemunhas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

O

apelante
,
na fase policial,
admitiu ter proferido ofensas à vítima,
todavia, alegou
não se recordar de tê-la ameaçado, bem como
,
negou ter resistido à prisão
. (id. 243974662 - págs. 19/21).

Em juízo, o
apelante

reprisou a negativa de autoria,
acrescentando que foi agredido pelos policiais
, conforme se observa da mídia audiovisual de id.
243975203
.

Por sua vez, a
vítima
declarou
, em ambas as fases processuais,
que o apelante chegou em casa embriagado e, nesse momento, começou a xingá-la e a ameaçá-la, afirmando que atearia fogo na casa e a agrediria. Relatou, ainda, que não estava presente quando os policiais chegaram, pois conseguiu sair de sua residência com os filhos.

(id. 243974662 - págs. 10/11
e id. 243975203
).

A testemunha
Ketlen
Nayara Linhares Nazareth de Albuquerque
, em fase policial, narrou que
reside na casa de seus tios. Na data dos fatos, o apelante chegou alterado, xingando sua tia, ora vítima, começou a bater
às
portas da casa, dizendo que iria
“
quebrar a cara de Ellen
” e que iria tacar fogo na casa. Afirmou que
presenciou o recorrente resistindo a prisão. (id. 243974662 - págs. 7/8
).

Não há informações quanto a oitiva ou desistência da testemunha
Ketlen
em sede judicial
.

Os policiais militares
Augusto Cássio Moura de Oliveira
e
Lucas Sene de Barris

decla
ra
ram, na fase policial, que

atenderam a ocorrência

e
,

ao chegarem ao local dos fatos
,

foram atendidos pela sobrinha da vítima, a qual relatou que seu tio havia ameaçado de morte sua tia
.
Enquanto a testemunha passava as informações para os agentes, o apelante saiu de dentro da residência debochando deles, dizendo que teria parentes p
olicia
is
, bem como, que, se fizessem a condução dele, iriam se arrepender. Relataram, ainda, que por várias vezes
falaram para
o recorrente
colocar as mãos para trás, e ele não acatava a ordem, chegando a empurrar o
s
policia
is
, sendo necessário
solicitar apoio para conduzir o recorrente
até
a delegacia. (id. 243974662 - págs. 3/4 e 5/6).

Em juízo, a testemunha

PM
Augusto

não se rec
ordou
dos fatos
.

Já,
a
testemunha
PM
Lucas
não informou se houve violência ou ameaça contra os agentes,

ra
tificando

o restante de
seu depoimento prestado em delegacia. (
id. 243975203).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

V
erifica-se
, dos autos,
que a condenação do
apelante
pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal) está amplamente fundamentada na materialidade e na autoria devidamente comprovadas no curso da instrução processual.

O conjunto probatório revela que o acusado, no dia
dos fatos
, chegou à residência conjugal em estado de embriaguez, exaltado e agressivo, proferindo palavras que configuram ameaça clara e direta contra a vítima Ellen Marcia Linhares de Oliveira, afirmando que "quebraria" sua companheira e atearia fogo na residência.

O delito de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é um crime de natureza formal, consumando-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente de sua concretização.

No caso em apreço, a vítima se sentiu intimidada ao ponto de abandonar o lar e buscar ajuda policial, o que evidencia o abalo psíquico causado pela conduta do r
ecorrente
.

A alegação defensiva de que as palavras foram proferidas em um momento de descontrole emocional não afasta a tipicidade do delito, uma vez que a ameaça se caracteriza pela intimidação real da vítima, independentemente do estado de ânimo do agente.

Além disso, a prova oral colhida nos autos demonstra que a vítima narrou os fatos de maneira coerente e detalhada, tanto na fase investigativa quanto em juízo, reforçando a veracidade da acusação.

No âmbito da violência doméstica, onde os crimes frequentemente ocorrem em ambiente reservado, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando respaldada por outros elementos, como os registros policiais e as medidas protetivas solicitadas.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. 2. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2262678 DF 2022/0384824-6, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)”

Quanto ao crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, ficou demonstrado nos autos que o
apelante

se recusou
a obedecer às ordens legítimas emanadas pelos policiais militares no momento da abordagem, exigindo a aplicação de força física para contê-lo.

O tipo penal exige a presença de um comando expresso, emitido por agente público no exercício de sua função, bem como
,
a negativa injustificada de cumprimento por parte do destinatário.

No caso em tela, restou cabalmente comprovado
, pelo depoimento do policial militar Lucas,
que o
rec
o
rrente
foi reiteradamente instado a acatar a ordem policial e, de forma deliberada, recusou-se a fazê-lo, incidindo, assim, na conduta tipificada.

Como já reiterado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os depoimentos de policiais militares, quando em consonância com as demais provas, são idôneos para embasar um decreto condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Reunidas.

A tese defensiva de insuficiência probatória também não se sustenta. Os depoimentos colhidos foram firmes e coesos, e o
apelante
não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a narrativa dos fatos.

A negativa do a
pelante
, isolada no conjunto probatório, não é suficiente para desconstituir a robustez das provas que amparam a condenação.

No que tange a isenção das custas processuais, a Defesa alegou que o apelante é
hipossuficiente
.

A condenação ao pagamento das custas decorre de expressa determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para sua suspensão automática.

Ademais, eventual pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas deve ser formulado perante o juízo da execução penal, conforme entendimento deste Tribunal:

“Eventual pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.” (TJ-MT - APR: 00023390720188110005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, DJE 03/03/2023).

À vista do exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Weverton Carlos de Lima Ramos
, mantendo-se inalterado o édito condenat
ório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025